Tribunal: TJES
Processo: 5004323-43.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004323-43.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: BIANCA CONCEICAO MARINHO PREISIGKE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004323-43.2023.8.08.0006

RECTE.: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECDO: BIANCA CONCEIÇÃO MARINHO PREISIGKE

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
grecio nogueira gregio

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. C
ONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO.
LEI ESPECÍFICA. PRAZO LEGAL DE DEVOLUÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A CONTAR
DO TERMO FINAL PREVISTO EM LEI
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- Tese da parte autora:
A autora alega, em síntese, que em abril de 2019 firmou contrato com a requerida para aquisição de um lote, tendo pago o montante de R$ 55.412,65 ( cinquenta e cinco mil quatrocentos e doze reais e sessenta e cinco centavos) e que em decorrência do aumento da taxa de juros o pagamento das parcelas remanescentes restou inviável, motivo pelo qual procuraram a ré para realizar um distrato. Sustenta que no distrato ficou estabelecido que a requerida reteria 100% do valor já pago, motivo pelo qual ingressaram com a ação postulando pela devolução de parte do valor pago (R$ 47.873,44), além de reparação moral.
2- Tese da Recorrente:
A empresa Recorrente apresentou Recurso Inominado, alegando se tratar de uma empresa loteadora e não incorporadora, motivo pelo qual deveria ser aplicado o art. 32-A a da Lei 13786/2018 e que as retenções de valores encontram-se em consonância com a citada Lei. Afirma ser devida taxa de fruição. Sustenta que a restituição de valores, caso fosse considerada devida, deveria se dar em 12 parcelas, que o termo inicial do juros de mora deveria contar a partir do transito em julgado da decisão. Pugna pela reforma da r. sentença de piso.
3- Tese da Recorrida:
A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença de piso
. 4- Sentença
: A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que: “Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelos autores em inicial e, via de consequência,
DECLARO
a abusividade da retenção de 100% dos valores pagos pelos requerentes, reduzindo o percentual a ser retido pela requerida para o patamar de 20% (vinte por cento) do valor quitado pelos autores. Por conseguinte,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de restituição e CONDENO a requerida a restituir aos autores o montante de R$ 46.218,40 (quarenta e seis mil, duzentos e dezoito reais e quarenta centavos), correspondente ao percentual de 80% do valor pago pelos autores. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação. Ainda,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).”
4 – Fundamentação:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. De início, salienta-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Contudo, por mais que a relação seja de consumo, as regras contratuais no caso devem seguir o estipulado na lei n. 13.786/2018, eis que específfica e posterior ao Código de Defesa do Consumidor. Dito isso, o art. 32-A da indicada norma permite, em caso de resolução do contrato, o desconto de taxa de fruição do imóvel (caso o consumidor tenha efetivamente utilizado do mesmo); desconto de 10% sob o valor atualizado do contrato; encargos moratórios relativos às prestações inadimplidas; débitos de impostos; e, comissão de corretagem. A norma ainda prevê que a restituição ocorrerá em até 12 parcelas mensais. Incabível, no caso, a cobrança de taxa de fruição, eis que não há prova alguma nos autos de que o comprador utilizou o bem, obtendo algum proveito econômico, além de nada ter edificado no local. Não há que se falar em lucros cessantes da promitente vendedora, eis que o bem retorna ao seu patrimônio. De outra banda, razão possui a recorrente, haja vista que a restituição não ocorre de forma imediata, mas no prazo de 12 meses a contar da formalização da recisão, sendo o marco para a incidência dos juros o referido termo final, por ausência de mora.

No que tange ao dano moral, entendo que a conduta da requerida não causou mero desconforto à autora. Ao revés a conduta, claramente ilícita, subtraiu da autora valores que lhes eram devidos pelo simples fato de que ela exerceu o seu direito de restituição das parcelas pagas. Com efeito, a conduta da requerida tem o condão de causar abalo psíquico à consumidora que se vê aviltada pela conduta ilícita da ré, assim deve ser mantida a condenação, bem como o valor arbitrado, por ter observado o caráter reparatório e punitivo da condenação. A quantificação do dano moral deve ser realizada por meio da análise das particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano e a intensidade do sofrimento da vítima. O que restara corretamente observado.
5 –Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a restiuição dos valores fixados em sentença ocorra em até 12 (doze) meses a contar da data do distrato (14.08.2023), incidindo os juros moratórios fixados em sentença apenas após o término do indicado prazo. Sem custas e honorários, tendo em vista a parcial procedência do recurso.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juíza Leiga

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)